Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-36.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA IMOTIVADA DE PERÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em nulidade por cerceamento de defesa na hipótese em que o réu, depois de ser pessoalmente intimado da audiência de instrução, com antecedência de dois meses, deixa de participar do ato, mesmo cientificado da necessidade de comparecer presencialmente no caso de não poder fazê-lo por meio telepresencial ou por videoconferência, não sendo motivo justificado para a ausência as simples alegações, sem mínima comprovação, de que estava trabalhando na data da audiência e de que estava sem aparelho celular com conexão à internet.
2. Mantida a condenação diante do acervo probatório robusto e coeso, indicando a materialidade e autoria dos crimes, especialmente pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a corroborar os demais elementos de convicção existentes nos autos, não infirmados pelo acusado, nem por sua Defesa.
3. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova quando desaparecidos os vestígios, for impossível sua realização ou houver justificativa devidamente comprovada para a não confecção do laudo, o que não ocorreu nos autos, de maneira que deve ser afastada a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.